Tribunal: STF
Processo: AI 285324
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
        Matéria circunscrita à interpretação de normas
infraconstitucionais. Eventual ofensa à Constituição Federal só
ocorreria de forma indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.